Tribunal: TJDFT
Processo: 0709552-45.2025.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E INOVAÇÃO RECURSAL. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVO. CONFIGURAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DO ARTEFATO. CULPABILIDADE. VÍTIMA ADOLESCENTE. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESLOCAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE 1/8. CRITÉRIO JURISPRUDENCIALMENTE ACEITO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca (art. 157, §2o, II e VII, do Código Penal), por duas vezes, à pena de 7 anos, 1 mês e 16 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 50 (cinquenta) dias-multa.
2. O primeiro recorrente busca a desclassificação do delito de roubo para furto, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma branca ou a aplicação da fração de 1/3 no aumento da pena, aplicação de detração penal e fixação do regime aberto. O segundo recorrente requer o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, bem como a aplicação da fração de 1/6 na primeira fase da dosimetria, com consequente redução da pena e abrandamento do regime inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há seis questões em discussão: (i) verificar se há interesse recursal quanto à compensação entre atenuantes e agravantes, bem como acerca da aplicação da fração mínima para a majorante do uso de arma branca; (ii) definir se é possível a desclassificação para furto simples; (iii) estabelecer se deve ser afastada a causa de aumento referente ao emprego de arma branca; (iv) definir se é cabível reverter a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime; (v) verificar se a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal na primeira fase da dosimetria é adequada e (vi) analisar a possibilidade de aplicação da detração penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há interesse recursal quanto à compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, nem quanto à aplicação da fração mínima para a majorante do uso de arma branca, pois a sentença não reconhece nenhuma agravante e já aplica a referida fração na terceira fase da dosimetria.
5. O pedido de desclassificação para furto configura inovação recursal, pois não foi suscitado na resposta à acusação, nem nas alegações finais, inviabilizando sua análise, sob pena de supressão de instância.
6. Não se conhece de parte do recurso quando ausente interesse recursal ou quando a tese é apresentada apenas em sede de apelação, configurando inovação recursal. Recurso do primeiro apelante conhecido em parte.
7. O uso de arma branca está demonstrado pelos relatos coerentes e convergentes das vítimas e testemunhas. A apreensão e perícia da arma não são requisitos obrigatórios quando há prova oral idônea.
8. A atuação conjunta entre os agentes demonstra unidade de desígnios. As vítimas relatam abordagem coordenada e exibição da faca para garantir a subtração, o que afasta a tese de ausência de liame subjetivo.
9. A valoração negativa da culpabilidade é legítima diante da especial vulnerabilidade das vítimas adolescentes, circunstância que revela maior reprovabilidade da conduta.
10. Havendo duas causas de aumento no crime de roubo, admite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável, mantendo-se a outra na terceira fase, sem configuração de bis in idem.
11. A fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal para cada circunstância judicial negativa constitui critério jurisprudencialmente aceito para a exasperação da pena-base.
12. O regime semiaberto é mantido, porque as circunstâncias judiciais são desfavoráveis. Diante da pena estabelecida, o regime fechado seria cabível, mas é vedada a reformatio in pejus.
13. A análise da detração penal é competência exclusiva do Juízo da Execução Penal. A apreciação pelo Tribunal implicaria supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do primeiro apelante parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. Recurso do segundo apelante conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
"1. Não se conhece de recurso quando ausente interesse recursal. 2. A apreciação de pedido não formulado na origem configura supressão de instância e impede seu exame em grau recursal. 3. A vulnerabilidade da vítima adolescente autoriza a valoração negativa da culpabilidade. 4. A existência de mais de uma majorante no crime de roubo permite deslocar uma delas para a primeira fase da dosimetria e utilizar outra na terceira fase, sem duplicidade. 5. A valoração negativa das circunstâncias do crime é legítima quando baseada em majorante remanescente. 6. A palavra da vítima, quando firme e coerente, comprova o uso de arma branca.7. A fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal é proporcional e não há direito subjetivo à adoção de fração diversa. 8. A análise da detração penal é de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal. 9. Mantêm-se o regime inicial semiaberto quando fixado na origem e não houver recurso da Acusação, ainda que presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo a pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal: arts. 33, §§2o e 3o; 59; 68; 70; 157, §2o, II e VII. Código de Processo Penal: arts. 312 e 617.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.121.494/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/02/2025, DJEN 27/02/2025. TJDFT, Acórdão 2071647, 0706603-88.2024.8.07.0017, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 27/11/2025, DJe 11/12/2025. TJDFT, Acórdão 2046808, 0709967-48.2022.8.07.0014, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 18/09/2025, DJe 28/09/2025. TJDFT, Acórdão 2089988, 0703587-57.2023.8.07.0019, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 12/02/2026, DJe 25/02/2026.